Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. RESTAURANTE UNIDADE DE VIZINHANÇA – RUV. QUADRA 208 SUL. SUPRESSÃO VEGETAL. LEGAL. IMÓVEL PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação popular, que julgou improcedente o pedido autoral, certificando a legalidade da conduta administrativa questionada na demanda. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela reforma da sentença para que seja impedida a destruição da arborização e a construção da obra de engenharia, diante da utilidade pública da área situada na Quadra 208 Sul.
2. Da preliminar de inépcia da inicial por ausência de litisconsórcio passivo necessário. 2.1. O art. 330, §1o, do Código de Processo Civil esclarece que a petição inicial pode ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. 2.2. No caso, a inicial contém todos os requisitos exigidos no art. 319 do CPC para a sua admissibilidade e não houve nenhum prejuízo aos réus, pois o litisconsórcio passivo acabou se constituindo ao longo da lide, quando os réus foram incluídos na demanda através de emenda realizada pelos autores. 2.3. Desta forma, a inicial possibilitou a satisfatória compreensão da controvérsia, tanto que as partes requeridas exerceram seu regular direito de defesa, contestando nos autos. 2.4. Nesse sentido, nota-se que da narração dos fatos, bem como dos documentos trazidos pelas partes, decorre logicamente a conclusão, razão pela qual não há qualquer inépcia da inicial. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. A ação popular é uma espécie de ação coletiva para defesa de direitos metaindividuais. O caráter metaindividual existe não apenas quando o objeto é a proteção do meio ambiente ou do patrimônio histórico e cultural, mas também quando se pretende anular atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou de entidades de que o Estado tenha participação. 3.2. No caso, a propriedade objeto de discussão nos autos, onde ocorreu supressão vegetal, trata-se de propriedade particular como se pode verificar nas certidões de registro da matrícula do imóvel. 3.3. Além disso, a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, dos RUV's das quadras 200 (Decreto no 26.662, de 21 de março de 2006), caducou, por inércia do Poder Executivo. 3.4. Dessa forma, verifica-se que o interesse na desapropriação dos lotes da Quadra 200 da Asa Sul, destinados aos RUV's, passados 5 anos, caducou por inércia da Administração. 3.5. Nesse sentido, não só é direito do proprietário gozar do bem, conforme sua função social, mas também é seu dever fazê-lo.
4. O imóvel da empresa ré qualifica-se como RUV (Restaurante de Unidade de Vizinhança), inserida no plano urbano de Brasília. 4.1. Não se desconhece o fato de que os terrenos denominados RUV's (Restaurantes de Unidade de Vizinhança) são previstos no plano originário de Lúcio Costa, sendo que, à época da concepção de Brasília, a ideia era separar estas áreas para estabelecimentos maiores, como restaurantes (por isso a nomenclatura). 4.2. A escala bucólica, que prevê a preservação das áreas verdes e a proteção de Brasília, é uma garantia de manutenção de espaços livres em áreas sem previsão de edificação. Entretanto, a escala bucólica, na qual se impõe a preservação paisagística por força do tombamento, exclui os terrenos institucionalmente previstos para edificação ou institucionalmente destinados à edificação. 4.3. Destaca-se que os lotes registrados em cartório e previstos no plano de Brasília não precisam, legalmente, ser mantidos como espaço verde. O formato e a destinação, além da possibilidade e garantia de ocupação futura, não erradicam a proposta original. A maioria dos RUV's é lote ainda ocioso, mas cujo direito de construir futuramente está assegurado pelo tombamento. 4.4. Com efeito, a propriedade objeto da lide é destinada, de acordo com o projeto urbanístico tombado, à instalação de prédio com intuito comercial, não possuindo qualquer qualificação ou tutela especial relacionada à questão ambiental específica. 4.5. Assim, ainda que exista preocupação da comunidade local com a preservação da pouca vegetação encontrada no espaço urbano, o desenvolvimento sustentável da cidade pede por uma combinação entre a repressão de um crescimento desordenado e o estímulo ao uso devido da propriedade imobiliária urbana. 4.6. A proteção do patrimônio ambiental urbano está diretamente vinculada à melhoria da qualidade de vida da população, pois a preservação da memória é uma demanda social tão importante quanto qualquer outra atendida pelo serviço público. O tombamento não tem por objetivo "congelar" o bem, inviabilizando toda e qualquer obra que venha a contribuir para a melhoria. 4.7. Por isso, não é possível constatar qualquer defeito de finalidade no ato administrativo que autorizou a supressão vegetal com o fim de permitir a edificação do imóvel particular almejado pela empresa ré. Inclusive, nos demais requisitos (forma, motivação, agente e objeto), referentes ao ato administrativo, também não é possível verificar qualquer vício.
5. Apelação improvida.